Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724859-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI FRANCELINO MOREIRA OLIVERIO &amp; CIA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Shirley Francelino Moreira Oliverio &amp; Cia Ltda. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência na ação de consignação em pagamento n.o 0703883-14.2025.8.07.0018 (22a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em não incluir/excluir o nome da agravante no cadastro de proteção “por suposto não pagamento, tendo em vista que o erro originou do próprio Agravado em não emitir/fornecer o boleto para o devido pagamento e dificultar todos os meios intentados pela Agravante em solucionar o impasse”. Eis o teor da decisão ora revista: Tendo vindo aos autos o depósito de ID 237821886, que constitui pressuposto processual intrínseco à ação especificamente manejada, passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Trata-se de ação de consignação em pagamento, proposta por SHIRLEI FRANCELINO MOREIRA OLIVERIO &amp; CIA LTDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas. Em suma, descreve a autora ter firmado com a requerida negócio consistente em compromisso de pagamento extrajudicial, obrigando-se ao adimplemento de vinte e cinco parcelas, mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.467,98 (mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), a serem satisfeitas por meio de boleto bancário, cuja disponibilização se daria mensalmente pela ré, por meio postal. Prossegue descrevendo que, no mês de fevereiro do ano em curso, não teria havido o encaminhamento do respectivo boleto, inviabilizando o adimplemento da parcela, circunstância que teria ensejado a rescisão contratual, por iniciativa da ré, que assim teria recusado o recebimento do pagamento. Diante de tal quadro, reputando ilegítima a recusa ao recebimento, pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de que, com a consignação judicial de valor correspondente às parcelas, seja obstaculizada a prática de atos gravosos de cobrança pela demandada. Eis a breve suma do até aqui processado. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Na hipótese vertente, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos cumulativos. Isso porque, consoante se depreende do detido exame do contrato subjacente à postulação, acostado em ID 232593584, os pagamentos ajustados, em princípio, se dariam por meio de boletos então antecipadamente disponibilizados à devedora, ora requerente, anexados ao referido instrumento. Cuida-se de conclusão que se depreende de especificação expressamente constante do documento de ID 232593584/pág. 2 (utilize, exclusivamente, o(s) boleto(s) de cobrança anexo(s) para amortização/liquidação do compromisso ora apresentado), que vai de encontro à narrativa autoral, no sentido de que os boletos seriam sucessivamente dirigidos à devedora por via postal. Para além, ao que se colhe ainda do referido instrumento, a obtenção dos boletos mensais se faria plenamente disponibilizada à requerente, por meio de segunda via acessável em plataforma eletrônica, sendo certo, ademais, que, cuidando-se de obrigações líquidas e ajustadas em termo certo de exigibilidade, a mora se operaria em caráter ex re, dispensando qualquer atuação da parte credora, cabendo à devedora, assim, a adoção das providências necessárias à realização do atempado pagamento, diante da alegada ausência de recebimento do boleto em oportunidade anterior ao vencimento. Tais fatos findam por esmaecer a probabilidade do direito vindicado, tornando impositivo, portanto, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, mediante necessária e aprofundada instrução processual, a fim de que se possa perquirir acerca da inexistência de causa a justificar a recusa da ré quanto ao recebimento. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a tutela liminar de urgência. Expeça-se mandado, a fim de que seja a requerida citada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contestação ou levantar o depósito. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o risco de ineficácia do resultado útil do processo judicial também é alarmante, posto que, de nada adiantará dar razão à Agravante, fazendo excluir anotações restritivas de crédito somente ao final da demanda, após a consolidação dos prejuízos inerentes à espécie”; (b) “não há, in casu, risco de irreversibilidade da medida”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que “o banco se abstenha de promover a cobrança dos títulos descritos à exordial, determinando imediatamente que sejam suspensas, bem como a exclusão ou abstenção de envio das informações e consequente negativação ao SPC/SERASA e SCR, e exiba os documentos solicitados na inicial, sob pena de ocasionar sério risco de danos à agravante”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de consignação em pagamento ajuizada pela ora agravante com pedido de tutela de urgência para obstar a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como deferir o depósito dos valores referentes às parcelas do acordo formalizado entre as partes. Pois bem. A questão controvertida de direito material dever ser resolvida à luz do Código Civil que determina que o depósito judicial ou bancário da coisa devida é considerado pagamento e extingue a obrigação (art. 334). E acresce que a consignação é cabível quando o credor não puder, ou sem justa causa, se recusar a receber o pagamento ou a fornecer a devida quitação (art. 335, inc. I). Por sua vez, o Código de Processo Civil estatui, com relação à ação consignatória (em pagamento), que ao devedor é permitido extinguir a obrigação quando houver recusa do credor em receber o pagamento ou em dar quitação, ou ainda em outras situações previstas em lei (art. 540). O depósito da quantia ou coisa devida deve ser realizado em juízo, respeitando os prazos e requisitos legais, sendo obrigatória a citação do credor para que ele possa aceitar o depósito, levantar o valor ou contestar o pagamento (art. 544, inc. I e IV, e parágrafo único). E se o credor aceitar o depósito ou não apresentar impugnação no prazo legal, o juiz declarará extinta a obrigação. Caso o credor impugne o depósito, o juiz decidirá sobre sua validade, podendo determinar a complementação do valor ou rejeitar a consignação, conforme o caso (art. 545, §§ 1o e 2o). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que aparentemente não estaria comprovada a alegada recusa da parte credora ao recebimento dos valores decorrentes de eventual “acordo” formalizado entre as partes, uma vez que o “print” com a informação de “quebrado”, por si só, não demonstra recusa da instituição financeira, nem que estaria diretamente vinculada ao referido acordo (id 236071509, p. 6). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar, por ora, a alegada probabilidade do direito, especialmente porque a comprovação de recusa injusta do credor ou qualquer outro impedimento legítimo constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento (Código Civil, art. 335, inc. I). Além disso, conforme bem pontuado na decisão ora revista, “a obtenção dos boletos mensais se faria plenamente disponibilizada à requerente, por meio de segunda via acessável em plataforma eletrônica, sendo certo, ademais, que, cuidando-se de obrigações líquidas e ajustadas em termo certo de exigibilidade, a mora se operaria em caráter ex re, dispensando qualquer atuação da parte credora, cabendo à devedora, assim, a adoção das providências necessárias à realização do atempado pagamento, diante da alegada ausência de recebimento do boleto em oportunidade anterior ao vencimento”. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de consignação em pagamento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel em nome da parte credora. 2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada(ID69363064). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A matéria em discussão consiste em analisar, à luz do art. 300 do CPC, se é viável determinar que a instituição financeira suspenda os trâmites extrajudiciais relativos à consolidação da propriedade de imóvel objeto de garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Não evidenciada a recusa de recebimento do montante devido por parte da instituição financeira credora, na forma exigida pelo art. 539, § 3o, do CPC, obsta-se a concessão da tutela provisória pleiteada no âmbito de ação de consignação em pagamento. 6. A análise quanto à eventual recusa de pagamento do débito pelo réu/agravado exige maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Sequer se constata, neste instante, o montante atualizado do débito objeto do pedido de consignação, o que inviabiliza a análise quanto à suficiência do depósito realizado pela devedora/agravante. 8. Escorreita a r. decisão agravada ao indeferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial, porque não reunidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afigura-se. IV. DISPOSITIVO 9.Agravode instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2003653, 0707407-73.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a viabilidade de tutela recursal para obstar a inclusão do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais incontroversas. 2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A alegação de posterior propositura de ação revisional visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. 4. O enunciado da Súmula 380 do STJ que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1873148, 0710841-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A consignação em pagamento é uma modalidade de quitação na qual o devedor se libera da obrigação por meio do depósito da quantia devida, desde que demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses legais (CC, art. 335). 2. A questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração dos aludidos requisitos no âmbito do processo de origem, oportunidade em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da relação jurídica firmada. 3. Dessa forma, não há probabilidade do direito vindicado pelo agravante em relação à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1870688, 0710849-81.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator